Tribunal: TJES
Processo: 5010677-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Grave; Homicídio
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos da ação penal nº 5014465-20.2025.8.08.0012, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. O impetrante alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, sustentando que o paciente agiu em legítima defesa, ao reagir a ameaça de morte feita pela vítima — apontada como pessoa perigosa e responsável pelo assassinato de seu filho. Afirma ainda condições pessoais favoráveis e requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal;
(ii) definir se a alegação de legítima defesa pode ser reconhecida, de plano, na via estreita do habeas corpus, para justificar a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, apontando elementos concretos para justificar a custódia cautelar — especialmente a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, ante condenação anterior transitada em julgado pelo crime do art. 306 do CTB.

4. A materialidade e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, apreensão da faca e confissão do paciente, configurando o
fumus comissi delicti
.

5. A gravidade concreta da conduta, consistente em desferir golpe de faca em região vital da vítima, somada ao contexto de vingança e animosidade preexistente, evidencia periculosidade concreta do agente, legitimando a manutenção da custódia cautelar.

6. A alegação de legítima defesa demanda exame aprofundado do conjunto probatório, o que é inviável em sede de
habeas corpus
, instrumento de cognição sumária, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. Estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e sendo inadequadas as medidas cautelares do art. 319, não há constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva é legítima quando demonstrados, com base em elementos concretos, os requisitos do art. 312 do CPP.

2. A alegação de legítima defesa não pode ser apreciada em habeas corpus, por exigir dilação probatória incompatível com a via eleita.

3. A presença de condenação anterior e a gravidade concreta da conduta evidenciam risco à ordem pública e justificam a manutenção da custódia preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 596.128/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.10.2020, DJe 03.12.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010677-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEIR MANOEL DA SILVA

COATOR: 2ª CRIMINAL CARIACICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos da ação penal nº 5014465-20.2025.8.08.0012, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. O impetrante alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, sustentando que o paciente agiu em legítima defesa, ao reagir a ameaça de morte feita pela vítima — apontada como pessoa perigosa e responsável pelo assassinato de seu filho. Afirma ainda condições pessoais favoráveis e requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal;
(ii) definir se a alegação de legítima defesa pode ser reconhecida, de plano, na via estreita do habeas corpus, para justificar a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, apontando elementos concretos para justificar a custódia cautelar — especialmente a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, ante condenação anterior transitada em julgado pelo crime do art. 306 do CTB.

4. A materialidade e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, apreensão da faca e confissão do paciente, configurando o
fumus comissi delicti
.

5. A gravidade concreta da conduta, consistente em desferir golpe de faca em região vital da vítima, somada ao contexto de vingança e animosidade preexistente, evidencia periculosidade concreta do agente, legitimando a manutenção da custódia cautelar.

6. A alegação de legítima defesa demanda exame aprofundado do conjunto probatório, o que é inviável em sede de
habeas corpus
, instrumento de cognição sumária, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. Estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e sendo inadequadas as medidas cautelares do art. 319, não há constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva é legítima quando demonstrados, com base em elementos concretos, os requisitos do art. 312 do CPP.

2. A alegação de legítima defesa não pode ser apreciada em habeas corpus, por exigir dilação probatória incompatível com a via eleita.

3. A presença de condenação anterior e a gravidade concreta da conduta evidenciam risco à ordem pública e justificam a manutenção da custódia preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 596.128/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.10.2020, DJe 03.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEIR MANOEL DA SILVA,
contra ato coator proferido pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA

2ª CRIMINAL CARIACICA/ES,
nos autos da ação penal de n.º 5014465-20.2025.8.08.0012.

Consoante a inicial (ID 14676336) o impetrante aduz ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta, também, que o paciente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, ao reagir a uma grave e iminente ameaça de morte proferida pela vítima, a qual descreve como indivíduo de alta periculosidade.

Aduz, ademais, condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, trabalho lícito e o fato de ter se apresentado espontaneamente à autoridade policial.

Requer, ao final, a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, postula pela concessão da ordem com a ratificação da liminar concedida.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 14685646.

A Autoridade apontada como coatora prestou informações que constam do ID 14952397.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 16395681 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEIR MANOEL DA SILVA,
contra ato coator proferido pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA

2ª CRIMINAL CARIACICA/ES,
nos autos da ação penal de n.º 5014465-20.2025.8.08.0012.

Consoante a inicial (ID 14676336) o impetrante aduz ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta, também, que o paciente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, ao reagir a uma grave e iminente ameaça de morte proferida pela vítima, a qual descreve como indivíduo de alta periculosidade.

Aduz, ademais, condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, trabalho lícito e o fato de ter se apresentado espontaneamente à autoridade policial.

Requer, ao final, a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, postula pela concessão da ordem com a ratificação da liminar concedida.

Constou do APFD que o paciente teria desferido um golpe de faca contra a vítima em região vital do corpo, assumindo, assim, o risco de matá-la.

Conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) nº 5014465-20.2025.8.08.0012, em 04 de julho de 2025, por volta das 22h55, em um bar localizado na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, em Cariacica Sede/ES, o paciente desferiu um golpe de faca contra a vítima Paulo Vitor Da Silva Barbosa.

Em sua inicial o impetrante afirma que a vítima é pessoa temida na comunidade em que vivem, sendo ele suspeito de ter ceifado a vítima do filho do paciente dois anos antes dos fatos imputados no procedimento originário do presente ‘writ’.

Ademais, sustenta que a mencionada vítima provocou o paciente dizendo que iria matá-lo, assim como fez com o seu filho.

A inicial sustenta que o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial, e ao ser interrogado, afirmou que, tomado por essa ameaça, apanhou uma faca que se encontrava no balcão do bar e desferiu um único golpe no ombro de Paulo Vitor.

Diante tal fato, o paciente foi acusado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, “caput”, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Ao ser submetido a Audiência de Custódia, o juízo coator converteu a prisão em flagrante em preventiva, justificando a medida extrema na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, não vislumbrei a presença de flagrante ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, encontrando-se ela devidamente fundamentada nos requisitos legais.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, que compõem o ‘fumus comissi delicti’, estão satisfatoriamente demonstrados pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, em especial pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência de n.º 58507209, que narra a dinâmica dos fatos, pela apreensão da faca utilizada no crime, e, notadamente, pela própria confissão do paciente em seu interrogatório policial, no qual admite ter desferido o golpe contra a vítima.

Em complemento, ressalto que a denúncia já foi recebida na decisão proferida pelo juízo coator na data de 08/09/2025, o que reforça a presença do ‘fumus comissi delicti’.

No que tange ao ‘periculum libertatis’, verifiquei que a decisão coatora não se amparou na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos extraídos dos autos, que justificaram a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

O magistrado de primeiro grau ressaltou, de forma expressa, que o paciente ostenta uma condenação criminal anterior com trânsito em julgado, referente ao Processo nº 0000607-75.2023.8.08.0012, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que muito embora não se trate de reincidência específica, represente indício provável de reiteração delitiva.

Ademais, a gravidade concreta da conduta não pode ser ignorada. O paciente utilizou de uma faca para desferir um golpe na região dorsal da vítima, a qual, segundo os registros, foi socorrida em estado grave.

Tal circunstância, somada ao contexto de animosidade preexistente entre as partes e motivado por um suposto ato de vingança, evidencia periculosidade concreta e a necessidade de se resguardar a integridade física da vítima.

Em que pese a verossimilhança, a tese de legítima defesa demanda uma análise aprofundada do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita e célere do Habeas Corpus, especialmente em sede de cognição sumária.

Dentro do cenário apresentado, a verificação sobre a atualidade ou iminência da agressão, ou de sua moderação, e da necessidade dos meios utilizados, são questões de mérito a serem elucidadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, perante o juízo natural da causa.

Nesse sentido, "
Demonstrados os pressupostos da materialidade e indícios de autoria, é inadmissível o enfrentamento, na via estreita do habeas corpus, da alegação de existência de excludente de ilicitude legítima defesa, tendo em vista a necessária incursão probatória, inadmissível na via eleita, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para o julgamento da causa, que, no caso dos autos, é o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
" (STJ, HC 596.128/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK , QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 03/12/2020).

Por fim, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e evidenciada a periculosidade concreta do agente, afigura-se correta, por ora, a conclusão do juízo a quo de que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal, mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública.

Dessa forma, inexistindo constrangimento ilegal manifesto e passível de ser sanado de plano, a prudência recomenda aguardar a vinda das informações da autoridade coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça para um exame mais aprofundado do mérito da impetração.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.